Tribunal: TJSP
Processo: 2111725-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2013, 2014 e 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida, em parte. Alegada ilegitimidade passiva. Configuração. Transferência do imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.